Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720687-84.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: WERCILEY SARAIVA VIEIRA JUNIOR, MARAMA DA ROCHA BOMFIM EMBARGADO: CLIDIP CLINICA DE DOENCAS INFECC E PARASITARIAS LTDA - EPP DECISÃO Homologo o acordo id 40818343 para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, prejudicados os declaratórios (id 37346723) pela perda superveniente do interesse recursal. Assim, não conheço dos declaratórios (id. 37346723). Dê-se baixa. I. Brasília, 17/11/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR